Tribunal: TJMT
Processo: 1039803-16.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039803-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GISLAINE DOS SANTOS RODRIGUES FERREIRA - CPF: 062.048.321-07 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravo Interno nº:
1039803-16.2025.8.11.0001.

Agravante(s):
GISLAINE DOS SANTOS RODRIGUES FERREIRA.

Agravada(s):
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 09 a 13/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS COMPLETOS DAS RESTRIÇÕES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 52 DAS TURMAS RECURSAIS. NÃO RETROATIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que deu parcial provimento a recurso da parte autora, declarando a inexistência de débito negativado e afastou a litigância de má-fé. Ainda, indeferiu o pedido de indenização por danos morais, em razão da ausência de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC); (ii) estabelecer se a Súmula nº 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso foi aplicada retroativamente; (iii) determinar se é aplicável a Súmula 385 do STJ; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos para configuração do dano moral decorrente de negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da não surpresa, pois a exigência de extratos completos constitui ônus probatório da parte e não fundamento novo introduzido pelo julgador.

Reconhece-se que a necessidade de apresentação de extratos dos órgãos SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA já estava consolidada na jurisprudência das Turmas Recursais antes da propositura da ação.

Afirma-se que a Súmula nº 52 possui natureza interpretativa e apenas consolida entendimento já existente, não configurando inovação normativa nem aplicação retroativa.

Conclui-se que a parte autora não se desincumbe do ônus de provar a inexistência de negativações anteriores ou posteriores, o que impede a aferição segura do dano moral.

Considera-se inadmissível a juntada de documento novo em sede recursal sem demonstração de impossibilidade anterior ou fato superveniente.

Entende-se que, ausente prova suficiente das condições pessoais da parte e do histórico de restrições, não se configura dano moral indenizável.

Reconhece-se o caráter protelatório do agravo interno, justificando a aplicação de multa processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito impede a verificação da existência de negativações e afasta a configuração do dano moral.

A exigência de comprovação do histórico de restrições constitui ônus probatório da parte autora e não viola o princípio da não surpresa.

Súmulas das Turmas Recursais possuem natureza interpretativa e não configuram aplicação retroativa quando refletem entendimento já consolidado.

A juntada de documentos em sede recursal somente é admitida nas hipóteses legais restritas, sob pena de preclusão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 373, I e II, 435, 517 e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/1995, arts. 33 e 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal, j. 26.08.2024; TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal, j. 26.08.2024; Turmas Recursais do MT, Súmula nº 52; Conclusões nº 5 e nº 26.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 333900887, a qual conheceu do recurso interposto pela reclamante e
deu parcial provimento
para

declarar
a
inexistência do débito negativado, no valor
de
R$ 153,73 (cento e cinquenta e três reais e setenta e três centavos)
,
afastando a condenação por litigância de má-fé.

Ainda,
indeferiu
o pleito de danos morais, diante da ausência, nos autos, de extratos de restrições emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SCPC e SPC
).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta:

1) Preliminar: violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), pois apresentou extrato oficial na petição inicial;

2) Inaplicabilidade retroativa da Súmula 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, editada em 16/07/2025, posterior à propositura da demanda (
10/05/2025)
;

3) Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pois as demais restrições são posteriores ao débito questionado;

4) Ocorrência de danos morais.

Ao
final, requer a reforma do
decisum
, com o afastamento da aplicação retroativa da Súmula nº 52 e a consequente

fixação de danos morais
.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, a agravante alega, preliminarmente, violação
ao princípio da não surpresa
(art. 10 do CPC), uma vez que afirma ter apresentado extrato oficial (SERASA) na petição inicial, bem como não foi intimada para complementar a prova.

O princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, estabelece que o juiz não pode decidir com base em fundamento acerca do qual não tenha sido oportunizada às partes a manifestação. Contudo, tal princípio não se confunde com o ônus da parte de produzir adequadamente as provas necessárias à demonstração de seu direito.

Logo,
rejeito
a preliminar suscitada.

Desse modo, passo à análise do presente recurso.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 333900887, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque conforme consignado na decisão agravada:

“(...) a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 153,73 (cento e cinquenta e três reais e setenta e três centavos),
que afirma desconhecer.

A demandada, por sua vez, alega a legitimidade do débito oriundo de inadimplemento relativo à titularidade da Unidade Consumidora (UC) 6/3276902-8, anexando aos autos telas sistêmicas e o verso da carteira de identidade da autora.

No entanto, a parte ré não logrou êxito em demonstrar a legitimidade do débito negativado, uma vez que os referidos documentos não possuem valor probatório suficiente para comprovar a contratação do serviço discutido nos autos.

Por outro lado,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para a sua configuração.

Isso porque, a autora deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC
/
SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

(...).”

Diante disso, foi
dado parcial provimento
ao recurso interposto pela reclamante/agravante,
declarando

inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 153,73 (cento e cinquenta e três reais e setenta e três centavos)
,
afastando a condenação por litigância de má-fé.

Ainda,
indeferiu
o pleito de danos morais, diante da ausência, nos autos, de extratos de restrições emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SCPC e SPC
), indispensáveis
para a verificação da existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nesta demanda.

Registre-se que o extrato acostado à inicial pela autora (ID 322736384) demonstra
apenas
consulta realizada junto ao órgão
Serasa
, inexistindo, nos autos, outros documentos comprobatórios de negativações dos órgãos
SCPC e SPC.

A exigência de apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito não constitui fundamento novo ou surpresa processual. Trata-se de requisito probatório consolidado na jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, uma vez
que
,
para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada,
porquanto tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento
.

Cumpre registrar que
,
em
30/09/2024
, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico,
a Conclusão nº 5, editada pela 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
, nos seguintes termos:

“
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL
.”
(destaquei)

Ademais, a orientação jurisprudencial acerca da necessidade de apresentação de extratos completos já se encontrava consolidada antes mesmo da propositura da demanda (10/05/2025), não há que se falar em surpresa processual.

A agravante aduz que a Súmula nº 52, das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, publicada em 23/07/2025, não poderia ser aplicada ao presente caso ob o argumento de que a demanda foi ajuizada anteriormente à publicação.

SÚMULA 52
:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do
SCPC/BOA VISTA
pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5(cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”.
(Destaquei)

É importante esclarecer que a referida Súmula não criou requisito novo ou alterou o regime probatório aplicável. Limitou-se a
consolidar entendimento jurisprudencial já existente
nas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, conforme demonstram os precedentes a seguir:

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2-
É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA)
,
dos últimos 5 (cinco) anos
.
(TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024). (Grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE.
INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações.

2. Decisão monocrática mantida.

3.Agravo interno conhecido e não provido.

(TJMT - N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

Nesse contexto, as súmulas e conclusões das Turmas Recursais possuem natureza interpretativa, consolidando o entendimento jurisprudencial sobre a aplicação das normas processuais e materiais.
Não se trata de norma nova, mas de explicitação do entendimento já adotado pelos julgadores
.

Dessa forma, não houve aplicação retroativa de entendimento sumulado, mas sim de orientação jurisprudencial já consolidada à época da propositura da demanda (
10/05/2025
).

Além disso, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No entanto, a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência de negativações anteriores ao débito questionado, o que impede o reconhecimento do dano moral, ainda que se trate de negativação indevida.

Por fim, a agravante anexou, no agravo interno, histórico de restrições emitido pelo
SCPC
. A juntada de documento novo em sede recursal é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada a impossibilidade de sua apresentação em momento anterior ou quando se tratar de fato superveniente.

Nesse sentido, a
Conclusão nº 26 da 1ª Turma Recursal
, possibilita a juntada de documentos em sede recursal somente nas hipóteses previstas nos artigos 435 e 517 do CPC e no artigo 33 da Lei nº 9.099/1995,
o que não ocorreu no presente caso
.

CONCLUSÃO N.º 26
– JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.º 9.099/95.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 333900887, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026